Tribunal: TJBA
Processo: 8019536-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019536-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MONIQUE LUANE DE ARAUJO LEITE, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: DAVID SOUZA DO ESPIRITO SANTO FILHO

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO GUERREADA QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA RECORRENTE AOS CÁLCULOS DA PERITA, NO QUE TANGE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE "O VALOR BRUTO" A SER PAGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO QUANTO AO FATOR KA. DECISÃO GUERREADA QUE NÃO ANALISOU TAL PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NO QUE SE REFERE AOS JUROS. AUSÊNCIA DE PLEITO RECONVENCIONAL NA FASE DE CONHECIMENTO OU DE CONDENAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8019536-74.2022.8.05.0000
e Agravo Interno nº
8019536-74.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
tendo como Agravante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, sendo Agravado
DAVID
SOUZA DO ESPIRITO SANTO FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.